Tribunal: TJES
Processo: 5002261-10.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM FUNDAMENTO NO DECRETO-LEI Nº 911/69. MORA COMPROVADA POR NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO DE REPACTUAÇÃO NO CURSO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE NOVA CONSTITUIÇÃO EM MORA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. A sentença reconheceu a ausência de comprovação de nova constituição em mora após o descumprimento de acordo de repactuação firmado entre as partes no curso da demanda. O Apelante pleiteia a anulação da sentença e o retorno dos autos para o regular prosseguimento da ação, sustentando a validade da mora anteriormente constituída e a desnecessidade de nova notificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, a mora regularmente comprovada antes da celebração de acordo de repactuação mantém sua validade em caso de inadimplemento posterior; (ii) estabelecer se é necessária nova constituição em mora após o descumprimento do acordo firmado no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição da mora em contratos com garantia de alienação fiduciária é válida quando realizada mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, conforme fixado no Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ.

4. O Apelante comprovou nos autos o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor, com aviso de recebimento, constituindo validamente a mora para os fins legais e processuais da ação de busca e apreensão.

5. A celebração de acordo entre as partes não descaracteriza a mora anteriormente constituída, tampouco configura novação, quando expressamente convencionado que, em caso de inadimplemento, a ação prosseguirá automaticamente.

6. Exigir nova notificação extrajudicial após o descumprimento de acordo firmado em juízo representa formalismo excessivo e contraria os princípios da boa-fé objetiva, da primazia do julgamento do mérito e da efetividade da tutela jurisdicional.

7. A sentença que extinguiu o processo por ausência de nova constituição em mora, após a demonstração do inadimplemento do acordo e da notificação originária válida, deve ser anulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para comprovar a mora nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, dispensando-se a prova de recebimento pessoal. O descumprimento de acordo firmado no curso da ação de busca e apreensão, com cláusula expressa de retomada do feito, dispensa nova constituição em mora. A exigência de nova notificação após o inadimplemento do acordo configura formalismo indevido e afronta os princípios da boa-fé objetiva e da primazia do julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 6º, 85, § 11, 485, IV; CC, art. 397; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023 (Tema Repetitivo nº 1.132). TJES, Apelação Cível nº 0000007-57.2018.8.08.0003, Rel.ª Des.ª Marianne Judice de Mattos, j. 31.03.2023. TJES, Apelação nº 0024424-46.2016.8.08.0035, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 06.07.2021. TJ-MG, AI nº 05908839820208130000, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 04.08.2020. TJ-PR, AI nº 0026451-80.2019.8.16.0000, Rel.ª Juíza Luciane Bortoleto, j. 28.10.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002261-10.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: JACKSON DO NASCIMENTO CANDEIA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM FUNDAMENTO NO DECRETO-LEI Nº 911/69. MORA COMPROVADA POR NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO DE REPACTUAÇÃO NO CURSO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE NOVA CONSTITUIÇÃO EM MORA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. A sentença reconheceu a ausência de comprovação de nova constituição em mora após o descumprimento de acordo de repactuação firmado entre as partes no curso da demanda. O Apelante pleiteia a anulação da sentença e o retorno dos autos para o regular prosseguimento da ação, sustentando a validade da mora anteriormente constituída e a desnecessidade de nova notificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, a mora regularmente comprovada antes da celebração de acordo de repactuação mantém sua validade em caso de inadimplemento posterior; (ii) estabelecer se é necessária nova constituição em mora após o descumprimento do acordo firmado no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição da mora em contratos com garantia de alienação fiduciária é válida quando realizada mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, conforme fixado no Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ.

4. O Apelante comprovou nos autos o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor, com aviso de recebimento, constituindo validamente a mora para os fins legais e processuais da ação de busca e apreensão.

5. A celebração de acordo entre as partes não descaracteriza a mora anteriormente constituída, tampouco configura novação, quando expressamente convencionado que, em caso de inadimplemento, a ação prosseguirá automaticamente.

6. Exigir nova notificação extrajudicial após o descumprimento de acordo firmado em juízo representa formalismo excessivo e contraria os princípios da boa-fé objetiva, da primazia do julgamento do mérito e da efetividade da tutela jurisdicional.

7. A sentença que extinguiu o processo por ausência de nova constituição em mora, após a demonstração do inadimplemento do acordo e da notificação originária válida, deve ser anulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para comprovar a mora nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, dispensando-se a prova de recebimento pessoal. O descumprimento de acordo firmado no curso da ação de busca e apreensão, com cláusula expressa de retomada do feito, dispensa nova constituição em mora. A exigência de nova notificação após o inadimplemento do acordo configura formalismo indevido e afronta os princípios da boa-fé objetiva e da primazia do julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 6º, 85, § 11, 485, IV; CC, art. 397; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023 (Tema Repetitivo nº 1.132). TJES, Apelação Cível nº 0000007-57.2018.8.08.0003, Rel.ª Des.ª Marianne Judice de Mattos, j. 31.03.2023. TJES, Apelação nº 0024424-46.2016.8.08.0035, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 06.07.2021. TJ-MG, AI nº 05908839820208130000, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 04.08.2020. TJ-PR, AI nº 0026451-80.2019.8.16.0000, Rel.ª Juíza Luciane Bortoleto, j. 28.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso
de apelação cível interposto por
BANCO J. SAFRA S.A
. contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES,
que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
JACKSON DO NASCIMENTO CANDEIA SILVA
,
extinguiu a
demanda
, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por considerar ausente o pressuposto processual específico da comprovação da mora após a repactuação da dívida.

Nas razões recursais o Apelante sustenta, em síntese:
(I)
que a extinção do feito por ausência de nova comprovação da mora não se coaduna com o princípio da boa-fé objetiva e com a economia processual;
(II)
que o descumprimento do acordo de repactuação, que já previa o prosseguimento do feito, é suficiente para restabelecer a mora e autorizar a expedição do mandado de busca e apreensão.

Diante disso, requer o provimento do recurso para anular a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões no ID 16044236, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A título de esclarecimentos processuais, verifica-se que
o

Banco J. Safra S.A.
ajuizou a ação alegando o inadimplemento do Contrato de Financiamento n.º 049051999, garantido por Alienação Fiduciária, referente a um veículo RENAULT/SANDERO STEPWAY N.S, a partir da parcela vencida em 18 de julho de 2021.

Para demonstrar o cumprimento dos pressupostos específicos da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, o credor anexou aos autos o comprovante da notificação extrajudicial realizada via Carta Registrada com Aviso de Recebimento (AR), enviada e efetivamente entregue no endereço do devedor (ID 16044189), atestando, assim, a constituição da mora e a possibilidade de reaver o bem dado em garantia.

Após a propositura da ação, e antes da análise do pedido liminar de busca e apreensão, as partes celebraram um instrumento de transação (ID 16044199). Neste acordo, pactuaram a quitação das parcelas vencidas e vincendas do contrato, no montante total de R$ 14.951,39, dividido em 13 parcelas mensais e sucessivas. O referido acordo foi juntado aos autos, com pedido de suspensão do feito.

Posteriormente, o Banco credor informou o descumprimento do acordo pelo devedor, sendo paga apenas a primeira parcela (ID 16044206 e 16044209), pugnando pelo prosseguimento do feito e a expedição de mandado de busca e apreensão.

O Juízo de origem proferiu Decisão (ID 16044226) homologando o acordo previamente firmado. Contudo, determinou a intimação da parte autora para, no prazo de quinze dias, comprovar a constituição em mora da parte demandada
em relação à(s) parcela(s) posterior(es) à renegociação
, sob pena de extinção. O credor fiduciário, ora Apelante, apresentou petição defendendo que não seria necessário essa nova notificação.

Sobreveio, então, a Sentença (ID 16044229), que, reiterando o entendimento de que a comprovação da mora é indispensável para o ajuizamento da busca e apreensão (Súmula n.º 72 do STJ), e que essa exigência se estenderia à mora decorrente do descumprimento da repactuação, extinguiu formalmente o processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto específico da ação.

Pois bem
. Cinge-se a controvérsia recursal à análise da correção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao considerar imprescindível a comprovação de nova constituição em mora do devedor fiduciante após o descumprimento do acordo de repactuação firmado no curso da ação de busca e apreensão.

A matéria relativa aos requisitos para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos. Impõe-se, portanto, a aplicação da tese firmada pela Segunda Seção no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.132, segundo o qual:

[...]
"
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”
(
REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023
).

No caso dos autos, o Apelante comprovou ter notificado o devedor
JACKSON DO NASCIMENTO CANDEIA SILVA
acerca do inadimplemento verificado a partir da parcela com vencimento em 18 de julho de 2021. O Aviso de Recebimento constante do ID 16044189 demonstra que a notificação foi entregue no endereço indicado no contrato, atendendo integralmente ao requisito de constituição válida em mora, tanto para os fins do Decreto-Lei nº 911/69 quanto para a Súmula n.º 72 do Superior Tribunal de Justiça.

A exigência, pelo juízo de origem, de nova notificação extrajudicial após o descumprimento do acordo celebrado entre as partes não deve prevalecer. Isso porque, ao firmar o pacto, o devedor não apenas reconheceu a dívida e a mora que deu origem à ação, como também anuiu expressamente com as consequências jurídicas de eventual novo inadimplemento.

Com efeito, as cláusulas do acordo são claras e vinculam as partes. Nos termos do Parágrafo Primeiro, da seção “Do Inadimplemento”, ficou convencionado que, ocorrendo atraso no pagamento das parcelas ajustadas: “
será denunciado pelo Requerente o descumprimento do acordo, pelo que o feito terá prosseguimento, devendo ser expedido o competente mandado de busca e apreensão do(s) bem(ns)
.”

A vontade manifestada pelo devedor revela inequívoca ciência de que a inexecução do novo pacto acarretaria o prosseguimento automático da demanda de busca e apreensão, retornando o processo ao seu estágio procedimental anterior, apenas com a atualização do saldo devedor. Assim, exigir nova notificação formal configura formalismo excessivo, destituído de amparo legal e incompatível com a efetividade da tutela jurisdicional.

Note-se, ainda, que o comportamento do devedor não pode ser desconsiderado: após firmar acordo judicial, interromper o prosseguimento da ação, manter a posse do bem por meses e adimplir apenas a primeira de treze parcelas, busca, ao final, beneficiar-se do próprio inadimplemento, alegando a ausência de nova constituição em mora. Tal postura viola o princípio da boa-fé objetiva, especialmente em suas funções de vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e proibição do abuso do direito, além de contrariar o princípio da cooperação, previsto no art. 6º do CPC.

A jurisprudência deste Tribunal, inclusive, assevera que “
Não merece acolhida a tese relativa à impossibilidade de julgamento da demanda como busca e apreensão após a homologação judicial do acordo entabulado pelas partes,
haja vista que por se tratar de procedimento especial, após a rescisão do acordo de pleno direito ocasionado pelo inadimplemento das parcelas, deve prosseguir o feito na forma do rito especial
” (TJES, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 0000007-57.2018.8.08.0003. Relatora: Des.ª Marianne Judice de Mattos , Julgado em: 31/03/2023).

No mesmo sentido, confira-se os seguintes julgados:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. SÚMULA 72 DO STJ. MORA COMPROVADA MEDIANTE ENVIO DE AR. ACORDO FIRMADO DURANTE O CURSO DO PROCESSO JUDICIAL SOB CONDIÇÃO DE QUE EM CASO DE INADIMPLEMENTO A DEMANDA SERIA RETOMADA. DESNECESSIDADE DE NOVA CONSTITUIÇÃO EM MORA. TRANSMUTAÇÃO DA MORA EX PERSONA PARA MORA EX RE . PARTE QUE NÃO PODE SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A comprovação de mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos exatos termos da Súmula nº 72 do col. Superior Tribunal de Justiça, podendo ser comprovada mediante o envio de carta com aviso de recebimento, nos termos do Art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.
2. No caso, a instituição financeira logrou êxito em comprovar a mora da devedora, sendo que o acordo posteriormente firmado no curso da ação judicial, era expresso ao prever que, em caso de descumprimento, a demanda seria retomada.
3. A par da anuência expressa da parte devedora quanto a possibilidade de retomada da ação judicial em caso de descumprimento do acordo entabulado, a mora que antes era ex persona, ou seja, dependia de prévia notificação para constituição, transmutou-se para a mora ex re, a qual independe de prévia notificação ou interpelação, constituindo-se pelo mero inadimplemento no prazo previsto, nos termos do Art. 397 do Código Civil. 4.
Considerando que a devedora fora constituída em mora uma primeira vez, beneficiou-se dos termos do acordo feito e, diante de novo inadimplemento, têm-se que a exigência de nova constituição vai de encontro ao princípio da boa-fé, bem como à máxima de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans)
. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES - 2ª Câmara Cível - Apelação n.º 0024424-46.2016.8.08.0035 - Relator: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro - Julgado em: 06/07/2021)

EMENTA: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ACORDO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO - DESCUMPRIMENTO DO ACORDO - EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO DE APREENSÃO - POSSIBILIDADE - NOVA NOTIFICAÇÃO - DESNECESSIDADE - PURGA DA MORA - PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS.
Após a celebração de acordo entre as partes com a suspensão do feito, é possível, diante do descumprimento do avençado, o regular prosseguimento do processo com expedição de novo mandado de busca e apreensão, sem a necessidade de nova notificação extrajudicial ao devedor. A constituição em mora acarreta o vencimento antecipado das parcelas vincendas, sendo necessário, para purgar a mora, o pagamento da totalidade do débito
. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 05908839820208130000, Relator.: Des .(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 04/08/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REQUERIMENTO DE DEFERIMENTO LIMINAR DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO.
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO. MANIFESTAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES.
PRONUNCIAMENTO DO CREDOR FIDUCIÁRIO DE DESCUMPRIMENTO DO ACORDO FIRMADO E REQUERIMENTO DE RETOMADA DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. MANDADO EXPEDIDO. MANIFESTAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO DE NECESSIDADE DE NOVA NOTIFICAÇÃO PARA A CONFIGURAÇÃO DA MORA EXIGIDA PARA DEFERIR A APREENSÃO DO VEÍCULO
. DECISÃO AGRAVADA QUE REVOGOU A LIMINAR E O MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDO. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE NOVA NOTIFICAÇÃO PARA CONFIGURAÇÃO DA MORA POR SE TRATAR DE REQUISITO SOMENTE PARA A PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO. ACORDO NÃO HOMOLOGADO PELO JUÍZO A QUO, SENDO REALIZADA SOMENTE A SUSPENSÃO DO FEITO.
PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE QUE O ACORDO NÃO CONFIGURA NOVAÇÃO DA DÍVIDA, DEVENDO SER DADA A CONTINUIDADE DA MEDIDA CAUTELAR EM CASO DE INADIMPLEMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE AVISO OU NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR . EXEGESE DO ARTIGO 2, §§ 2º E 3º DO DECRETO-LEI Nº 911/67. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (TJ-PR – AI: 0026451-80.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Juíza Luciane Bortoleto, Data de Julgamento: 28/10/2019, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2019)

Diante desse cenário, resta claro que a mora foi validamente constituída de acordo com o Tema Repetitivo n.º 1.132 e com a legislação aplicável, sendo desnecessária nova notificação após o descumprimento do acordo. A exigência imposta pelo juízo a quo contraria, inclusive, os princípios da primazia do julgamento de mérito (arts. 4º e 488 do CPC) e da efetividade da prestação jurisdicional, por indevidamente obstar o regular desenvolvimento da ação.

Assim, impõe-se o
retorno dos autos à origem
, com o prosseguimento da ação de busca e apreensão em seus ulteriores termos, inclusive quanto à análise e cumprimento do pedido liminar de expedição de mandado de busca e apreensão do veículo.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida, determinando, por consequência, o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Deixo de fixar honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), considerando o provimento do recurso e a determinação de retorno dos autos à origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
anular a sentença recorrida, determinando, por consequência, o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.